Tribunal: TJBA
Processo: 8002955-60.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002955-60.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEF EVANGELISTA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Réu
ALEF EVANGELISTA DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra a Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da1.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA , que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal (CP), impondo-lhe as penas definitivas de 0
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada um no menor
quantum
legal.

A defesa busca a reforma da decisão, pleiteando a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a alteração do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. As questões centrais a serem dirimidas são: a) a aplicabilidade do princípio da insignificância à conduta de furto qualificado pela fraude, considerando o valor da transação e o histórico criminal do agente; b) a adequação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, frente à reincidência do réu; e c) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da vedação legal para reincidentes em crimes dolosos.

III. Razões de decidir

3. A tese de atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância, não se sustenta. Embora o valor da compra efetuada com o cartão subtraído seja de pequena monta (R$ 53,99), a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a análise da insignificância transcende o mero valor econômico do bem. Devem ser considerados, cumulativamente, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No presente caso, o
modus operandi
empregado pelo agente, o uso de fraude para ludibriar o sistema de pagamento e o estabelecimento comercial, revela uma reprovabilidade acentuada que afasta a caracterização da conduta como um indiferente penal. A utilização de meio ardiloso para a subtração patrimonial demonstra maior audácia e planejamento, o que impede o reconhecimento da bagatela. Ademais, o histórico criminal do Apelante, que ostenta condenações definitivas anteriores por crimes contra o patrimônio, evidencia uma habitualidade delitiva que corrobora o elevado grau de reprovabilidade de seu comportamento e a necessidade da intervenção do direito penal para a prevenção e repressão da conduta.

4. O pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto também não merece acolhimento. A sentença, ao fixar o regime semiaberto, observou corretamente os ditames do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. A pena definitiva foi estabelecida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Contudo, a condição de reincidente do Apelante e aexasperação da vetorial “maus antecedentes, constituem óbices legais à fixação do regime aberto, sendo o regime semiaberto o adequado e necessário para a reprovação e prevenção do crime, em conformidade com o disposto na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Igualmente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O artigo 44, inciso II, do Código Penal, veda expressamente a concessão do benefício ao réu reincidente em crime doloso. A reincidência específica em crimes patrimoniais e os maus antecedentes demonstram que a medida substitutiva não seria socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação da conduta, conforme exige o § 3º do mesmo dispositivo legal. A medida se mostra inadequada para os fins de prevenção e repressão, especialmente diante da reiteração delitiva do agente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A prática de furto qualificado mediante fraude, consistente no uso de cartão de crédito subtraído para realizar compras, revela reprovabilidade acentuada da conduta, o que, somado à habitualidade delitiva do agente, afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da transação seja reduzido. 2. A reincidência do condenado em crime doloso impede a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, mesmo que esta seja inferior a 4 anos, sendo o regime semiaberto o adequado, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e da Súmula 269 do STJ. 3. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu reincidente em crime doloso, quando a medida não se mostra socialmente recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, conforme o art. 44, II e § 3º, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 44, 59 e 155; Código de Processo Penal, art. 386; Súmula 269 do STJ.

J
urisprudência relevante citada:
(AgRg no HC n. 834.581/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002955-60.2024.8.05.0146, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, figurando como Apelante o Réu
ALEF EVANGELISTA DA SILVA
, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora